Tribunal: TJDFT
Processo: 0712903-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE CONHECIMENTO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O CPC adota teoria da tríplice identidade, no art. 337, § 4o, razão pela qual há litispendência na reprodução de ação idêntica, que está em curso, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir.
2. Conforme sólido entendimento doutrinário (Marinoni, Arenhart e Mitidiero), afigurando-se o critério da tripla identidade, em uma exegese restritiva, incapaz de solucionar todas as contendas que exponham eventuais conflitos entre pronunciamentos judiciais diferentes, pode-se adotar, para análise do instituto, a teoria da identidade da relação jurídica, por meio da qual é analisado se o vínculo jurídico discutido nas demandas é essencialmente o mesmo, a despeito de existirem diferenças em relação a alguns elementos.
3. Na ação de conhecimento n. 0700306-33.2022.8.07.0018 (já sentenciada e recurso de apelação desprovido - Acórdão 1639195), assim como na presente ação civil pública, ambas ajuizadas contra o Distrito Federal, o Sindicato das Academias do Distrito Federal objetiva tutela judicial para obstar a aplicação da Lei Distrital n. 7.058/2022, especialmente quanto à autorização de o consumidor/cliente frequentar academia acompanhado por personal trainer de sua livre escolha e sem custo adicional, e subsequente penalidade na hipótese de descumprimento do noticiado comando legal, ao argumento de sua inconstitucionalidade. Logo, a despeito de não existir absoluta reprodução dos pedidos e da causa de pedir, está configurada a litispendência e, nessa medida, escorreita a sentença recorrida ao julgar extinta a ação civil pública, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.